Tribunal: TJDFT
Processo: 0731088-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. VALOR IRRISÓRIO. PROVA DE RISCO À SOBREVIVÊNCIA. VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. NECESSIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário/vencimentos/soldos etc, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte da remuneração do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência dele e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando hipótese de exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019).
3. Na execução cível, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, observada a dignidade de ambos, tanto pela preservação do mínimo existencial desse último como pela observância do direito à satisfação executiva daquele outro.
4. Na hipótese, razoável e proporcional a penhora parcial do salário da parte executada, sobretudo se considerado que o valor constrito, R$338,91, não se apresenta, em princípio, capaz de colocar em risco a sobrevivência da devedora, o que, ademais, à míngua de elementos suficientes no recurso para a correta análise do caso, está a recomendar a verticalização da cognição na origem para a melhor investigação do quanto alegado.
5. Recurso conhecido e desprovido.